Tribunal: TJBA
Processo: 8002993-93.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 8002993-93.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: DILSON LIMA ALMEIDA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SOMA DA PENA DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. DEVEM SER CONSIDERADAS CUMULATIVAMENTE TANTO A PENA DE RECLUSÃO QUANTO A DE DETENÇÃO PARA EFEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL UMA VEZ QUE CONSTITUEM REPRIMENDAS DE MESMA ESPÉCIE, OU SEJA, AMBAS SÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE O ART. 111 DA LEI N. 7.210/1984, NÃO FAZ A DISTINÇÃO PRETENDIDA PELO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As hipóteses de unificação de penas na execução penal são subordinadas à norma prevista no art. 111 da LEP e não podem se confundir com aquelas relativas à análise pelo Juízo sentenciante acerca do regime inicial de cumprimento de pena nos casos de concursos de crimes. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução nº 8002993-93.2022.8.05.0000 da Comarca de Simões Filho/BA, tendo como agravante DILSON LIMA ALMEIDA e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante aduzidas. .